Tribunal: TJMT
Processo: 1026839-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026839-28.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MARCO AURELIO ACIOLY LINS - CPF: 813.438.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
–
AÇÃO ANTERIOR
SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE –
INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 235 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO –

CONFLITO PROCEDENTE.

N
ão há falar em conexão em relação
já julgada
, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Inteligência da Súmula 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
2
ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Contato ajuizada
por MARCO AURÉLIO ACIOLY LINS
em face de
o BANCO DAYCOVAL S/A.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID
.
245384670
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
246729663
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
247158194
, se absteve de ofertar parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
2
ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Contato ajuizada
por MARCO AURÉLIO ACIOLY LINS
em face de
o BANCO DAYCOVAL S/A
.

Pois bem.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a ação anterior, autuadasob o nº 1044555-13.2022.8.11.0041, já foi julgada, inclusive, com trânsito em julgado, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, a conexão não determina a reunião dos processos,se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS.ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente.
Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada.
Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz
Conv
. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).”(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (
g.n
)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC
.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021,
Publicado
no DJE 06/07/2021) (
g.n
)

Nessa linha de intelecção, não há falar em conexão em relação
à
anterior ação, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024